Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO SALÁRIO. REsp 1847365/MG. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no salário para o pagamento de crédito que não possui caráter alimentar. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, uma vez que a Executada/Embargada é servidora na Câmara dos Deputados e o montante requerido de 30% respeitaria o mínimo existencial.
2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. O resultado perseguido pela agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo já mencionado, pois, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis.
3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial e poderá ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

5 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal.

6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.